Tribunal: TJBA
Processo: 8139592-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139592-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANA SEIJO DE SA FONSECA GUSMAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE VALORES POR ÓRGÃO PÚBLICO. GARANTIA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITAVA A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS QUANTIAS RETIDAS, ASSEGURANDO A INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DE VALORES, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por empresa prestadora de serviços médicos contra ente estatal, objetivando a restituição de valores retidos contratualmente e a declaração de nulidade de cláusula contratual que limitava a correção monetária.

Sentença da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da retenção e da cláusula limitadora de atualização monetária.

Apelação cível interposta pela autora, sustentando a ilegalidade da retenção e da cláusula que limitava a correção monetária até data anterior à devolução dos valores.

Voto condutor deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da cláusula limitadora da correção monetária, mantendo, porém, a validade da retenção contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de percentual mensal como garantia de obrigações trabalhistas, inclusive após o encerramento do contrato; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que limita temporalmente a correção monetária de valores retidos, impedindo sua atualização até a efetiva devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cláusula contratual que prevê retenção de valores para garantia de verbas trabalhistas encontra amparo no art. 8º, VI, do Decreto n. 9.507/2018, e nos arts. 56, §1º, III, e 78, VI, da Lei n. 8.666/1993, então vigente.
7. A inadimplência parcial da contratada, evidenciada pela existência de ações trabalhistas com condenações, justifica a manutenção da retenção, aplicando-se, inclusive, o art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido).
8. Jurisprudência reconhece a legitimidade da retenção contratual por parte da Administração Pública, nos termos das cláusulas pactuadas e diante do inadimplemento da contratada.
9. Por outro lado, a cláusula que impede a atualização monetária das quantias retidas a partir de data anterior à sua devolução viola os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), além de contrariar o art. 56, §4º, da Lei n. 8.666/1993 e o art. 317 do Código Civil.
10. Ainda que a devolução esteja condicionada a comprovações futuras, a correção monetária é devida enquanto não satisfeitas essas condições, para evitar perda patrimonial indevida.
11. Jurisprudência citada: “Havendo expressa previsão no contrato... aplica-se o instituto da exceção do contrato não cumprido” (TJ-MG - AC: 50135812420198130024, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 29/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da cláusula contratual que limitava a correção monetária das quantias retidas, assegurando a incidência de atualização até a efetiva devolução dos valores, mantida a improcedência quanto à restituição imediata.
Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual que prevê a retenção de valores como garantia de obrigações trabalhistas, desde que expressamente pactuada e fundada em normas legais; contudo, é nula a cláusula que limita a correção monetária de tais valores até data anterior à sua devolução, por violar os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 317, 421, 422, 476;
Lei n. 8.666/1993, arts. 56, §1º e §4º, e 78, VI;
Decreto n. 9.507/2018, art. 8º, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 50135812420198130024, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 29/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8139592-36.2022.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante Prosaude – Medicina Hospitalar e Saúde Ocupacional Ltda e apelado

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

IX